Tribunal: STF
Processo: HC 236511
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Alberto Estabille Alves contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 874.994/SP, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de CARLOS ALBERTO ESTABILLE ALVES, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0000182-66.2017.8.26.0397 e no Habeas Corpus Criminal n. 2289220-88.2023.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente como incurso no art. 155, § 4º [furto qualificado], inciso IV, do Código Penal – CP, às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, conforme sentença de fls. 31/36.



    Interposta apelação pela defesa, a Corte Estadual negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial para, afastada a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, majorar as penas impostas ao sentenciado para 5 anos de reclusão, mais 500 dias multa, em acórdão que ficou assim resumido (fl. 49):



    ‘Furto qualificado Recursos defensivos Pretensão de absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, de fixação da pena base no mínimo legal, de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos e de abrandamento do regime prisional – Provas francamente incriminadoras – Qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada pela prova oral colhida – Penas alteradas – Exacerbação das penas-bases bem justificada – Redução dos aumentos – Reconhecimento do privilégio para os réus André e Leonardo – Réus primários, quantia subtraída inferior a um salário mínimo e qualificadora de ordem objetiva – Pena de reclusão substituída por detenção, para o réu André – Aplicação somente da pena de multa para o réu Leonardo – Resposta penal substitutiva que não se mostra recomendável para os réus Carlos e André – Atendimento aos parâmetros da suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa – Regime prisional estabelecido com critério para o réu Carlos Alteração do regime prisional para o réu André, do inicial fechado para o inicial semiaberto – Apelos parcialmente providos’.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou o writ originário, que a Corte Estadual não conheceu em acórdão ementado nos seguintes termos:



    ‘Habeas corpus – Paciente que ostenta condenação em primeira e segunda instância – Pretensão de modificação do julgado – Cabimento do habeas corpus apenas nos limites de sua definição constitucional, por não possuir natureza recursal impugnativa – Via eleita inapropriada – Habeas corpus não admite reavaliação de acórdão condenatório – Pedido que também não comporta conhecimento em face da incompetência deste E. Tribunal, que, ao julgar a apelação criminal, assumiu a condição de autoridade coatora – Não conhecimento’.



    No presente writ, a Defesa do paciente reitera as alegações no sentido da possibilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista que a nova lei entrou em vigor antes do trânsito em julgado da condenação na ação penal de que aqui se cuida.



    Desse modo, requer ‘LIMINARMENTE O CONHECIMENTO E A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA a retroatividade do art. 28-A do CPP, a fim de oportunizar ao Ministério Público, em primeira instância, a propositura do Acordo de Não Persecução Penal’ (fl. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    Não há como dar seguimento ao pedido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Também não se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, visto que o Tribunal de origem julgou a apelação em 27 de agosto de 2020, sendo que somente agora, no dia 5 de dezembro de 2023, foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria.



    Cabe destacar que o habeas corpus substitutivo de revisão criminal impetrado na origem não foi conhecido, em nada alterando a condenação que se busca desconstituir no presente mandamus.



    Dessa forma, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, conforme se extrai dos seguintes julgados, cujas ementas seguem transcritas: [...].



    Assim, considerando o longo decurso de tempo, sem que tenha sido alegado qualquer vício, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 10)  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    No caso, a impetração insurge-se contra acórdão do juízo de origem que condenou o Paciente, o que, de acordo com a nossa sistemática recursal, ensejaria a hipótese de Revisão Criminal.



    Assim, embora a Impetrante não tenha adotado a via processual adequada, o Paciente suplica à Vossa Excelência pela análise da tese defensiva, a fim de verificar a existência de flagrante ilegalidade que justifique a atuação, de ofício, por este Tribunal de Justiça.



    [...]



    Nobres Desembargadores, no caso em exame, a despeito do óbice consistente na vedação de impetrações substitutivas de revisão criminal, impõe-se a concessão da ordem de ofício.



    A Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, introduziu ao Código de Processo Penal o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por meio do art. 28-A, que assim dispõe: [...].



    [...]



    No presente caso, apesar de já terem sido proferidos a sentença (18/03/2019) e o acórdão (27/08/2020), o feito ainda estava em curso quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, sem qualquer noticia de transito em julgado até a presente data.



    Excelências, em suma: O ANPP trata de disposições híbridas, pois possui conteúdo processual e material!



    Essa afirmação indica que a norma pode ser aplicada a crimes ocorridos antes da entrada em vigor do novo artigo.



    Assim, a sentença ou mesmo o trânsito em julgado não excluem a possibilidade de oferecer o ANPP, devendo retroagir para beneficiar o Paciente.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4 e 10, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto requer-se LIMINARMENTE O CONHECIMENTO E A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA a retroatividade do art. 28-A do CPP, a fim de oportunizar ao Ministério Público, em primeira instância, a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, por ser medida da mais lídima e cristalina Justiça.” (documento eletrônico 1, p. 11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 874.994/SP (documento eletrônico 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPORTADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 232.056 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023, grifei)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 337-A do Código Penal, e art. 1º, inciso I, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Inviabilidade do writ para reanalisar pressupostos de admissibilidade de recursos. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 225.089 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator